Tribunal: TJBA
Processo: 8007076-09.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007076-09.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WESLEI PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): GERALDO CRUZ MOREIRA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO PARA AMBOS OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE DOLOSA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ESTABELECIDO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). 2. A defesa interpôs recurso de apelação por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de receptação, sustentando a ausência de dolo e insuficiência probatória, uma vez que o valor pago pelo celular seria compatível com o preço de mercado. No que tange ao crime de tráfico de drogas, requer a absolvição sob o argumento de que os entorpecentes foram encontrados fora da residência do apelante, inexistindo prova segura de sua posse ou propriedade. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar a minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, abrandar o regime prisional para o aberto e conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 3. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas são incontestes, amparadas pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (249,48g de cocaína em pó, 126,50g de crack e 149,35g de maconha prensada), cuja vinculação direta ao acusado restou sedimentada pela tentativa de descarte do saco plástico pela janela de seu quarto sobre o telhado da residência vizinha, visualizada por policiais civis durante diligência motivada pelo rastreio de celular roubado. 4. Os depoimentos de policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos administrativos, constituindo prova válida e eficaz para alicerçar a condenação criminal quando corroborados por elementos materiais e prestados sob as garantias do contraditório. 5. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente — aparelho celular produto de roubo ocorrido na cidade de Aporá/BA — acarreta a inversão do ônus da prova, competindo ao acusado demonstrar a regularidade da posse ou a aquisição de boa-fé, ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar narrativa inverossímil de compra de pessoa desconhecida em local informal e sem documentação idônea. 6. Quanto a dosimetria penal aplicada na origem, sendo legítima a exasperação da pena-base com fundamento na natureza altamente deletéria do crack, conforme a regra de preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como a fixação da minorante do tráfico privilegiado na fração intermediária de 1/3, revelando-se medida adequada e proporcional à variedade e vultosa quantidade de drogas apreendidas, inexistindo bis in idem quando os vetores são valorados em etapas distintas. cido e desprovido 7. Parecer Ministerial pelo não provimento. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007076-09.2023.8.05.0004, em que figuram como apelante WESLEI PEREIRA DOS SANTOS e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça